Tribunal: TJBA
Processo: 8025019-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025019-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROSA ANGELICA DE OLIVEIRA COUTINHO Advogado(s): IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para cassar sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação que verse sobre desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, à luz do Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou tese no sentido de que "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 4. A mera realização do saque não proporciona ao titular os elementos necessários para aferir a regularidade dos depósitos, rendimentos e índices de correção monetária aplicados ao longo da existência da conta vinculada, não configurando, por si só, ciência inequívoca dos alegados desfalques. 5. O conhecimento da ocorrência de prescrição exigiria a demonstração de que o titular teve, anteriormente, meios efetivos para conhecer eventuais irregularidades na gestão financeira, mas deixou de adotar as medidas cabíveis no prazo legal, o que demanda regular instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. Nas ações que versam sobre desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, a aplicação do Tema Repetitivo 1.150 do STJ exige a demonstração de que o titular teve ciência inequívoca e comprovada das irregularidades alegadas, não sendo suficiente a mera realização do saque para caracterizar o termo inicial do prazo prescricional. 2. A ausência de elementos que comprovem, de plano, a ciência inequívoca dos desfalques impede o reconhecimento liminar da prescrição, sendo necessária regular instrução probatória." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II; 932, IV e V; 1.021; CC/2002, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150); STJ, Súmula 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.